Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-47.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000913-47.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO APELADO: JOSEANE EVANGELISTA RIBEIRO e outros Advogado(s): MICHELLE DA LUZ BASTOS Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÃO E MOFO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a construtora ré a realizar reparos em imóvel que apresenta vícios construtivos (infiltração e mofo), fornecer imóvel alternativo durante as obras e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu a decadência do direito dos autores; (ii) se os vícios no imóvel decorrem de falhas construtivas; (iii) se é necessária a remoção dos proprietários durante as obras; e (iv) se é cabível a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Não se aplica o prazo decadencial do art. 26, II, do CDC ao caso em análise, pois não se trata de mero vício do produto, mas de defeito que ultrapassa a esfera do próprio bem, gerando prejuízos extrapatrimoniais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 4. O laudo pericial comprovou de forma inequívoca que os vícios construtivos do imóvel (infiltração e mofo) são anomalias endógenas, provenientes da própria edificação, sendo, portanto, de responsabilidade da construtora. 5. É razoável a determinação de fornecimento de imóvel alternativo durante a realização das obras, considerando a natureza dos vícios identificados, que podem comprometer as condições de habitabilidade e salubridade do imóvel durante a fase de reparos. 6. Os transtornos experimentados pelos autores ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) razoável e proporcional, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. "1. Não se aplica o prazo decadencial do art. 26, II, do CDC aos casos de vícios construtivos que ultrapassam a esfera do próprio bem e geram prejuízos extrapatrimoniais. 2. A garantia legal para solidez e segurança das construções é de natureza obrigatória e inafastável, não podendo ser limitada por disposições contratuais. 3. A presença de infiltração e mofo em imóvel, decorrente de vício construtivo, enseja dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 26, II, e 27; CC, art. 618. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC: 50189114920198210001, Rel. Eugênio Facchini Neto, j. 24/03/2021; TJ-BA, AC: 05035075520178050080, Rel. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14/09/2022; TJ-BA, AC: 80148566820208050080, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 05/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.